Tribunal: CARF
Processo: 10166.724415/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724415/2016-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.127 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, tendo acompanhado o Relator pelas conclusões o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

A Contribuinte apresentou, em 19/05/2016, o Pedido de Restituição (PER), de e-
fls. 2/8, no montante de R$ 139.492.436,16, referente a saldo de tributos retidos na fonte pelos
códigos 6190 (IR, CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS/Paep) e 3426 (Imposto de Renda), os
quais não foram integralmente aproveitados para dedução dos respectivos tributos devidos. Em
seu pedido, descreve os motivos das retenções e do pedido de restituição, em síntese:
2.1.

As retenções ocorreram entre julho/2011 e maio/2012, em razão de pagamentos
efetuados pelo Banco do Brasil à Contribuinte, decorrentes de contrato comercial para prestação
de serviços de “Banco Postal” pelo período de 60 meses, a contar de janeiro/2012 (e-fls. 11/30).
Os pagamentos totalizaram R$ 2.829.179.366,89 a título de “Valor Básico de Acesso ao
Negócio” e “Valor por Agência”, originando as retenções pelos códigos 6190 e 3426 no valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724415/2016-17
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724415/2016-17

total de R$ 269.976.508,68 (e-fls. 39/46), conforme disposto na Instrução Normativa RFB (IN)
no 1.234, de 2012. Abaixo, reproduzem-se os valores retidos, conforme descrição no PER.

2.2.

Em suas demonstrações contábeis de 2011, registrou os valores em conta de
Passivo (Receita a apropriar), e-fls. 134/135. A partir do início da prestação do serviço, em
janeiro/2012, os passou a apropriar mensalmente as receitas e as respectivas retenções na fonte
na proporção de 1/60 (um sessenta avos), e-fls. 136/148.
2.3.

Em 20/12/2013, de comum acordo, foi firmado o distrato, cujos efeitos deram-se a
partir de 1o/06/2014, com a consequente devolução dos valores pagos, proporcionais ao prazo
remanescente, corrigidos pela taxa Selic e divididos em 3 parcelas anuais (e-fls. 32/37).
Remanesceram saldos dos tributos retidos na fonte não aproveitados, proporcionais às receitas
não realizadas. Abaixo, reproduzem-se as tabelas apresentadas.

2.4.

A empresa juntou ao processo a petição de e-fls. 360/362, na qual relata que, em
fevereiro/2015, as partes contratantes formalizaram, junto à RFB, processos de consulta à
interpretação da legislação tributária, de idêntico teor, indagando acerca do melhor procedimento
para obter-se a restituição dos saldos remanescentes dos tributos retidos na fonte em razão da
rescisão do contrato.
2.4.1.
Para o Contribuinte, a RFB decidiu pela ineficácia do processo de consulta,
concluindo, entretanto, por orientar o caso nos seguintes termos:
“16. (...) parece-nos consectário natural, que o registro contábil de uma receita a
apropriar pelo contribuinte contratado deve ser estornado na mesma proporção da
receita não reconhecida em face da resilição contratual, ou seja, se houve a devolução
de valores recebidos, parece certo que não haverá reconhecimento de receita, e como
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724415/2016-17

consequência, os tributos registrados como retidos antecipadamente devem ser
estornados na mesma proporção na contabilidade da contratada.
16.1 Por outro lado, como a retenção na fonte e o recolhimento efetuado pela
contratante o foi em face de evento futuro, que não se concretizou, também parece
razoável que, se esta contratante teve os valores que ela antecipou ao contratado,
devolvidos por este, em razão da rescisão contratual, cabe à contratante, a solicitação
de eventual indébito, mediante a petição e juntada de elementos comprobatários dos
fatos alegados.
16.2 Entretanto, a ausência de informações substâncias para resolução da lide, conforme
exposto no item ‘12’, é óbice impeditivo para que expressemos entendimento conclusivo
em razão da situação, em face de eventual norma aplicável. (Despacho Decisório n° 26 -
SRRF 02, de 09 de junho de 2015, pg. 5)” (negritos do original).
2.4.2.
Posteriormente, para o Banco do Brasil, a RFB concluiu pela Solução de Consulta
no 160 - Cosit , de 2016 (SC), nos seguintes termos:
“26. Depreende-se da norma acima [IN no 1.234, de 2012] que cabe ao contribuinte a
dedução ou a compensação dos valores retidos, limitada ao período de apuração do
imposto de renda ou da contribuição. Acrescenta ainda que os valores retidos dentro do
mês ou trimestre só podem ser deduzidos dos valores apurados no mesmo período,
cabendo ao contribuinte recolher a diferença, se houver, após deduzidas as retenções.
Entretanto, se os valores retidos forem superiores aos devidos ou na hipótese de o
contribuinte deixar de efetuar a dedução, na forma dos incisos I e III, acima transcritos,
resta-lhe apenas a compensação, nos períodos de apuração subseqüentes, observado o
disposto no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, o qual dispõe: [...]”
3.

Em outubro/2017, a autoridade fiscal intimou o sujeito passivo (e-fls. 365/366) a
apresentar documentos; em resposta, foram apresentados os documentos de e-fls. 373/976. Em
24/11/2017, o sujeito passivo foi novamente intimado (e-fls. 980/981) a complementar a resposta
à primeira intimação, tendo respondido às e-fls. 988/1039.
4.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 1040/1045, concluindo pelo
indeferimento do pedido em razão de: falta de comprovação da devolução dos valores ao Banco
do Brasil; por não ter sido possível aferir o montante dos tributos retidos na fonte aproveitados
na vigência do contrato; por dificuldade da autoridade fiscal para verificar o montante das
receitas oferecidas à tributação; e pela impossibilidade de restituição do Imposto de Renda retido
na fonte por meio do presente processo. O Contribuinte foi dele cientificado em 05/02/2018 (e-
fls. 1048).
5.

Irresignado, em 07/03/2018 (e-fls. 1050), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 1063/1071), acompanhada de documentação comprobatória (e-fls.
1055/1142). Em 04/04/2018, a empresa complementou a documentação com recibos dos valores
pagos ao Banco do Brasil até 29/03/2018 (e-fls. 1143/1145). Alega, em síntese, que:
5.1.

A baixa das retenções registradas no Ativo ocorre contra saldos de tributos a
pagar, contabilizados no Passivo, de forma que o resultado da empresa não é afetado pela baixa
das retenções, conforme dispõe as normas contábeis.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724415/2016-17

5.2.

No caso do contrato de Correspondente-Banco Postal o benefício econômico foi
projetado para ser reconhecido no resultado (registro da receita) de forma linear, pelo tempo de
vigência do contrato, ou seja, mensalmente 1/60 dos valores recebidos antecipadamente, com
contrapartida no passivo, em observância ao princípio da competência. Destacou o item 4.47 do
Pronunciamento Conceitual Básico (R1) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -
CPC.
5.3.

Em observância às normas contábeis expressas nos pronunciamentos técnicos
contábeis, a receita é reconhecida nos períodos em que os serviços são prestados. Destaca os
requisitos a serem atendidos para determinar o momento do reconhecimento das receitas.
5.4.

Considerando que o reconhecimento da receita ocorreu nos períodos em que os
serviços eram prestados, mesmo tratamento deveria ser aplicado ao tributo retido, sob pena de
erro na apuração do montante que deveria ser recuperado do tributo recolhido antecipadamente
pela fonte pagadora - Banco do Brasil.
5.4.1.
O tributo retido como antecipação do devido pelo beneficiário dos rendimentos, é
um direito a recuperar e deve ser mantido no ativo até o momento da sua realização. Menciona o
item 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1).
5.4.2.
Com base no reconhecimento mensal de 1/60 (um sessenta avos) do valor do
contrato, os tributos retidos, contabilizados no ativo, também foram realizados na proporção de
1/60 (um sessenta avos).
5.4.3.
Cita doutrina para demonstrar que os tributos retidos na fonte e registrados do
Ativo são baixados contra Passivo Circulante, reduzindo os respectivos tributos a pagar,
contestando os argumentos apresentados no Despacho Decisório.
5.5.

Quanto a comprovação dos valores devolvidos ao Banco do Brasil, apresenta
comprovantes de quitação das duas primeiras parcelas e 14 comprovantes das subparcelas da
terceira parcela, argumentando, no entanto, que tal comprovação não guarda relação com o
direito ao indébito tributário.
5.6.

Quanto ao argumento da autoridade fiscal de que a restituição só seria possível
proporcionalmente aos valores devolvidos, alega que carece de fundamentação legal nos termos
do artigo 31 do Decreto 70.235/1972. Menciona o artigo 166 do CTN defendendo que o indébito
é devido a quem comprove ter assumido o encargo.
5.7.

Quanto ao não cabimento do pedido de restituição do Imposto de Renda, decorre
de evento atípico que modificou o patrimônio das partes envolvidas, tendo o pedido sido
formalizado a fim de evitar a prescrição do direito.
5.8.

A sistemática de rateio utilizada para tributar a receita e deduzir os tributos retidos
na fonte pautou-se pelo princípio da competência e no art. 231 do Dec. no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99), de forma que somente foi possível
constituir saldo negativo de IRPJ sobre as parcelas deduzidas. Não se podia constituir saldo
negativo sobre o total das retenções sofridas, pois a receita que originou as referidas retenções
não foi levada na totalidade à base de cálculo do lucro real. Assim, ao contribuinte não restou
outro caminho para peticionar o direito senão no formato físico.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724415/2016-17

5.9.

A legitimidade do direito pleiteado não pode ser prejudicada por eventual
inobservância de obrigação acessória.
5.10.
Questiona o entendimento da autoridade fiscal que cita a SC, concluindo que a
rescisão do contrato levaria a realização de toda a receita pelo princípio da competência: "como a
autoridade fiscal afirma que a resilição concretiza a realização de toda a receita, se não houve
mais prestação de serviços, e se este valor foi devolvido ao Banco do Brasil?"
5.11.
Não há fundamentação legal para negar o crédito por ter sido formalizado por
meio de pedido de restituição e não pedido de compensação.
5.12.
Discorda do indeferimento sob o argumento de que a IN 1.234/2012 não deixa
explícita a possibilidade de restituição do IR.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 04-46.345 - 4a Turma da DRJ/CGE, proferido em sessão realizada em 27/07/2018 (e-fls.
1158/1171), de que se deu ciência ao Contribuinte em 06/08/2018 (e-fls. 1175), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor retido relativo ao IR somente poderá ser deduzido do valor do imposto apurado
no próprio mês da retenção. Na hipótese em que o valor do IR retido na fonte seja
superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar
relativo aos meses subsequentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
RESTITUIÇÃO
DE
CSLL,
PIS/PASEP
E
COFINS
RETIDOS
NA
FONTE.
POSSIBILIDADE MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Os valores retidos na fonte a título de CSLL, PIS/Pasep e Cofins que excederem ao valor
da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração são passíveis de
restituição desde que restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
7.

Irresignado, em 06/09/2018 (e-fls. 1177), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1178/1196), em que, sinteticamente, repisa os argumentos expendidos nos
itens “5.7” a “5.9” e “5.12”, supra, agregando que “[...] nesta oportunidade realiza-se a juntada
de novos documentos que detalham as provas já apresentadas”.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724415/2016-17

Voto

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1175 e 1177), pelo que dele se conhece.
Prova do direito creditório
9.

Quanto à matéria, no que importa a esta fase do processo, a Autoridade Julgadora
de piso assim dispôs:
“DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO
Um dos elementos indicados pela autoridade local para o indeferimento do
pedido refere-se a falta de comprovação da devolução total dos valores ao Banco
do Brasil, uma vez que parte do montante fora parcelada.
Embora a comprovação da devolução seja uma importante prova da efetiva
rescisão do contrato e da não realização das receitas, a existência de parcelas
ainda não devolvidas não se constitui em óbice a restituição em discussão.
Contabilmente, a baixa do Passivo (contrato a cumprir) pela rescisão, tanto
poderia ser contra caixa/bancos (devolução de valores) como em outra conta de
Passivo, como dívida da empresa.
Por fim, o que resta e de fato interessa é a comprovação de que os valores
pleiteados não foram de fato aproveitados e que os saldos das contas contábeis
que registram tais valores são coerentes com as planilhas e relatórios
apresentados pelo sujeito passivo. Outro fato importante é o registro contábil do
presente pedido, por ocasião da apresentação deste, ou seja, a comprovação de
que os valores não continuaram a ser aproveitados nos períodos subseqüentes.
Na documentação presente nos autos, não constam extratos da escrituração
contábil (ECD) e da escrituração fiscal (ECF) que permitam concluir que os
saldos das contas que registram os lançamentos indicados são compatíveis com
os valores objeto do pedido.
Para o reconhecimento em favor da contribuinte, é necessário que restem
plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72, o qual determina: [...]
É atribuição do interessado a demonstração da efetiva existência do direito
creditório pretendido conforme disposto no artigo 28 do Decreto no 7.574/2011
que regulamenta os processos administrativos fiscais no âmbito da Receita
Federal do Brasil dispõe: [...]
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724415/2016-17

Ainda nesse sentido, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Lei no
13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao citado Decreto, estabelece que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito” (grifou-se;
negritos do original; grifou-se e se sublinhou os excertos pertinentes à
controvérsia).
10.

Por seu turno, a Interessada aduz o seguinte, em síntese:
“4.2 – Das Provas.
Em que pese os autos disporem de diversos demonstrativos que comprovam a
legitimidade do pleito, com a finalidade de cristalizar a certeza de que o pedido
de restituição espelha o valor dos créditos tributários remanescentes na
escrituração contábil e fiscal dos Correios, foram produzidos os seguintes
documentos:
Anexo I – Extrato ECD – Escrituração Contábil Digital Saldo das Retenções
Ativo NC [e-fls. 1209/1226];
Anexo II – Extrato Escrituração Fiscal EFD Contribuições PIS/COFINS x ECD -
Escrituração Contábil Digital [e-fls. 1229/1257, 1260/1285, 1288/1301,
1304/1321, 1324/1347, 1350/1373, relativos, respectivamente, aos anos-
calendário de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017];
Anexo III – Extrato da ECF -Escrituração Contábil Fiscal x ECD - Escrituração
Contábil Digital X Informes de Rendimento IRPJ e CSLL [e-fls. 1376/1377,
1380/1386, relativos, respectivamente, aos anos-calendário de 2014, 2012];
Anexo IV – Escrituração contábil e fiscal do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS retidos na
fonte e das deduções realizadas de janeiro de 2012 a maio de 2014 [e-fls.
1389/1420];
Anexo V – Demonstrativo dos Prejuízos Fiscais Apurados na DIPJ e ECF -
Escrituração Contábil Fiscal [e-fls. 1423/1436]” (negritos do original; grifou-se).
11.

Pois bem, compulsando-se a documentação ora carreada aos autos, infere-se, por
exemplo, do nomeado “Anexo I”, que este tenciona permitir “[...] concluir que os saldos das
contas do Ativo Não Circulante de IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/, em 31/12/2014, 31/12/2015,
31/12/2016 e 31/12/2017 registram o valor total de R$ 139.492.436,16, o qual consta como
objeto do pedido de restituição”, evidenciando que o “[...] objeto do pedido de restituição consta
devidamente escriturado na ECD, sem nenhum tipo de utilização posterior ao seu protocolo”,
como se segue dos extratos das contas contábeis pertinentes a retenções na fonte nos fins dos
períodos de apuração (e-fls. 1211/1226), como pretendia ver demonstrado a DRJ.
12.

Pelo exposto, dada a pertinência da documentação mencionada com o que se quer
provar, voto por converter o julgamento do processo em diligência, retornando-o à Unidade de
origem, para que a Autoridade Fiscal proceda ao exame da documentação apresentada nesta
instância de julgamento, cotejando-a com a que foi oferecida em fases anteriores, elaborando
relatório conclusivo sobre a existência do direito creditório pleiteado, de tudo dando ciência ao
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724415/2016-17

sujeito passivo, franqueando-lhe o direito de, a partir daí, apresentar manifestação no prazo de 30
dias, nos termos do art. 35 do Dec. no 7.574, de 2011. Após, estes autos deverão voltar ao CARF
para julgamento.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 1469
DF CARF MF
Original